Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-97.2024.8.11.0004
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA:RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. PROVA DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO CONTRAPOSTO VIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Matéria nova suscitada em recurso configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. 2- Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e correspondente indenização por dano moral e material. 3- Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes mediante contrato assinado sem impugnação pela parte Reclamante, não há o que se falar em desconto indevido. 4- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004931-97.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CREUZA SOUZA CAVALCANTE - CPF: 065.824.861-87 (RECORRENTE), ADRIANA BUOZI - CPF: 930.798.501-49 (ADVOGADO), A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL - CNPJ: 41.001.558/0001-79 (RECORRIDO), BRUNA VENANCIO TAVARES - CPF: 161.909.737-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025